Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 729 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, contra o Poder Público, com o intuito de recomposição de vínculo previdenciário em favor do agravado.
2. A respeito do prazo de cumprimento da liminar e da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
3. Os recorrentes requereram a concessão de período para o cumprimento da liminar, bem como a revogação da multa diária, ou mesmo a redução do seu valor, para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso que seja procedido o imediato cumprimento do ato jurisdicional agravado no presente caso, devendo ainda ser examinada a eficácia da multa cominatória, condicionada ao descumprimento da decisão. 3.1. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão, ou mesmo a redução do valor da multa, no presente caso, não podem ser concebidos, por evidente. 3.2. Hipótese de ausência de interesse recursal.
4. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) deferimento de medida liminar contra o Poder Público, e b) em caráter sucessivo, exigência de recolhimento de caução com a finalidade de promover o restabelecimento de aposentadoria em favor de servidor.
5. As normas previstas nas Leis no 4.348/1964 e no 5.021/1966 foram revogadas com a edição da Lei no 12.016/2009. 5.1. Ademais, embora ainda vigente, o conteúdo normativo previsto no art. 1o da Lei no 8.437/1992 deve ser interpretado cum grano salis. 5.2. O caso em deslinde não se ajusta às hipóteses previstas no art. 5o da Lei do Mandado de Segurança e, por esse motivo, a norma estabelecida no art. 1o da Lei no 8.437/1992 não pode ser aplicada para a imposição da alegada impossibilidade de concessão da medida liminar perseguida pelo agravado. 5.3. Entendimento em sentido contrário, aliás, conduziria, inevitavelmente ao esvaziamento do conteúdo normativo previsto no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, pois o Mandado de Segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX) instituído exatamente para a proteção de “direito líquido e certo" diante da prática de atos de império, em regra, pelo Poder Público, que possam ter violado a esfera jurídica do impetrado.
6. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado a Constitucionalidade da norma prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997, ocasião em registrou a possibilidade de imposição de restrições às tutelas antecipadas que promovam o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, é necessário observar, no presente caso, que, de acordo com o Enunciado no 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento não se aplica à antecipação de tutela em causas de natureza previdenciária.
7. A norma prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI no 4296. Foi registrada ainda a impossibilidade de edição de lei ou ato normativo que vede de modo absoluto a concessão de medidas liminares em Mandado de Segurança.
8. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC).
9. Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às consequências morais dessa escolha. 9.1. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito, uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Juízo singular sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias.
10. No caso em análise é possível perceber que a exigência de caução, no caso em exame, esvaziaria por completo o resultado prático almejado pelo servidor aposentado, que suportou diminuição significativa e imediata do montente mensal por ele recebido em razão da desconstituição de seu segundo vínculo previdenciário, legitimamente concedido há décadas. 10.1. A despeito do caráter antecipado da liminar agravada, a verossimilhança dos fatos narrados nas razões recursais de apelação, em composição com o perigo de dano, ocorrente na hipótese, demonstra a necessidade de restabelecimento instantâneo da aposentadoria concedida em benefício do agravado aos 28 de julho de 1989.
11. Agravo interno parcialmente conhecido e provido, em parte, singelamente para alterar a data do termo inicial de recomposição do vínculo previdenciário ora em exame.